Tribunal: TJPA
Processo: 0003562-52.2019.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003562-52.2019.8.14.0077

APELANTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MENOR BENEFICIÁRIA DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DA QUANTIDADE DE DIÁRIAS NECESSÁRIAS À PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO POR ESCOLHA DISCRICIONÁRIA DA PACIENTE DE BUSCAR TRATAMENTO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO TRATAMENTO NO ESTADO DO PARÁ. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO NESSE PONTO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran (Presidente)
, Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(membro).

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBERGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
referente à sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Comarca de Anajás/PA que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou procedente o pedido contido na inicial nos seguintes termos (id nº

6208514):

“(...)

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR o ESTADO DO PARÁ a fornecer 190 diárias às substituídas, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação, bem como correção monetária pelo IPCA, a partir da data do evento danoso. b) CONDENAR o ESTADO DO PARÁ a indenizar os substituídos, individualmente, pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danos (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), bem como correção monetária pelo IPCA, a partir desta decisão, consoante Súmula 362 do STJ. Sem custas e honorários advocatícios. Intimem-se pessoalmente o Ministério Público e o Estado do Pará (prazo de 30 dias).

.”.

Inconformado,
o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id nº 6208619), sustentando, em suma, ausência de direitos da paciente ao tratamento fora de domicílio, visto que não atende ela os requisitos necessários para ser inscrito no programa.

Destacou que
o que se vê na presente ação é uma escolha discricionária do(a) paciente em realizar o tratamento médico no Município de Barretos, apesar de poder realizá-lo no Estado do Pará, onde reside.

Sustentou fundamentos sobre
a necessidade de reforma da sentença em relação à condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença de 1º grau.

O apelado apresentou contrarrazões à apelação interposta pelo (id nº 6208622).

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conforme relatado, o presente recurso visa a reforma da sentença que condenou o Estado do Pará ao custeio do tratamento fora de domicílio – TFD da paciente menor que precisa de tratamento de saúde especializado para sua patologia, além do afastamento da condenação a indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Primeiramente, em relação à alegação apresentada pelo Estado do Pará sobre o não preenchimento dos requisitos necessários ao enquadramento da menor do programa de tratamento fora de domicílio, por defender que o caso implica em
uma escolha discricionária do(a) paciente em realizar o tratamento médico no Município de Barretos, apesar de poder realizá-lo no Estado do Pará, onde reside, entendo que tal
tese não merece conhecimento, visto que se trata de inovação recursal, pois não fora veiculada em momento oportuno, qual seja, por ocasião da apresentação da contestação.

Em outras palavras,
quanto ao referido argumento, observa-se do exame dos autos que, em sede de contestação, o apelante não suscitou a mencionada tese, deixando para argui-la somente em suas razões recursais, configurando, portanto, em inovação recursal.

Configura-se, neste ponto, por conseguinte, o fenômeno da inovação recursal cujo conhecimento é defeso neste momento
,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada inicialmente, sob pena de violar a devolutividade recursal.

Segundo o art. 1.014, CPC/15, as questões de fato, não alegadas no juízo de 1º grau, não poderão ser arguidas em sede de apelação, salvo comprovação que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, senão vejamos:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Nos autos, contudo, não há nenhuma comprovação da impossibilidade de indicar na contestação a inovadora tese levantada por motivo de força maior.

Vale dizer que mesmo em casos que a nova matéria seja de ordem pública, como, na espécie, é inviável a sua análise, conforme já decidiu o STJ, senão vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
. TESE NÃO VENTILADA NO RESP. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. BARREIRA DO CONHECIMENTO NÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - A tese relativa à caracterização de carência superveniente do interesse processual - porquanto os contratos firmados anteriormente à desestatização já teriam sido encerrados/liquidados, bem como porquanto a Resolução n. 85/1998 teria restado superada, fatos que revelariam a impossibilidade de cumprimento da condenação imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região -
foi apresentada apenas quando da interposição do presente agravo interno, o que configura inadmissível inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

III - A orientação desta Corte consolidou-se no sentido da impossibilidade de análise do mérito do Recurso Especial - o tribunal de origem teria, indevidamente, avançado no mérito das normas administrativas expedidas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, ao reconhecer a inaplicabilidade do art.

70 da Resolução n. 85/1998 -, quando esse sequer tenha ultrapassado a barreira do conhecimento. Precedentes das Turmas componentes da 1ª e 2ª Seções.

IV - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp 1220223/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 11/09/2019) (grifei)

Fora isso, verifico que o Estado do Pará apenas alega que o tratamento do qual a menor necessita é realizado no âmbito do Estado do Pará, porém não apresenta qualquer documento que comprove tal afirmação.

Por tais razões, deixo de conhecer tal ponto da apelação.

DANOS MORAIS.

O Estado do Pará pleiteia
a necessidade de reforma da sentença quanto à sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Analisando as particularidades do caso concreto e os documentos juntados aos autos, observo que, de fato, houve uma resistência do ente estadual em garantir à menor o tratamento fora de domicílio, mediante o pagamento da quantidade certa de diárias das qual necessitava, o que comprova a omissão do Estado,
havendo uma falha específica em promover o adequado programa de Tratamento Fora do Domicílio, fato que caracteriza o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão estatal.

A
ssim, diante disso,
sem dúvida alguma o dano moral está configurado na espécie, por conta de todo o desespero e angústia que teve a paciente menor e sua genitora (acompanhante) em se verem diante de uma situação de desamparo, consistente no fato de o apelante, por “dificuldades técnicas” e desorganização, não haver concedido as diárias das quais a paciente fazia jus.

E quanto a possibilidade de reparação por dano moral em casos de TFD, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firmado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
DO DOMICÍLIO. TFD. FORNECIMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTA A PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. DEVER DO ESTADO PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS À GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ADI Nº 4.357 E ADI Nº 4.425, DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão impugnada. 2.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF/88, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, inserindo-se o tratamento fora de domicílio como uma das vertentes a atender a finalidade da norma.
3. No que tange à correção monetária em face da Fazenda Pública deve-se aplicar o seguinte: [1] até a vigência da Lei 11.960/2009, o INPC; [2] na vigência da Lei 11.960/2009 (30/06/2015) até 25/03/2015, o índice oficial de atualização básica da Pcaderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; [3] após 25/03/2015, o IPCA-E, em atenção ao que deliberou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425. 4. Já no que diz respeito aos juros de mora, estes incidem: [1] no percentual de 0,5% a.m. até a vigência da Lei nº 11.960/2009; [2] de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). (TJPA, 2016.02449492-13, 161.237, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-13, Publicado em 2016-06-22). (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). RESPONSÁVEL EM DÉBITO COM O PAGAMENTO DE 154 DIÁRIAS. PREJUÍZO AO TRATAMENTO MÉDICO DA PACIENTE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ PELO ADIMPLEMENTO DO CUSTEIO DO PROGRAMA DE TFD. PORTARIA N.º 55/1999 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADE E GRATUIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. ATRASO NO CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO E REEXAME CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNÂNIME. (TJ/PA, 2016.03989003-38, 165.383, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-29, Publicado em 2016-09-30) – grifo nosso

Na mesma linha de entendimento, os Tribunais Pátrios têm se posicionado, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL
. CIRURGIA DE TRAQUEOPLASTIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. DANOS MORAIS. CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. 1) Configura dano moral o desespero e a angústia que teve o pai ao ver seu filho em grave estado de saúde, tendo que esperar por quase um ano, primeiramente, pela cirurgia, que o réu, por “dificuldades técnicas” não a realizou, depois pela não concessão das passagens aéreas e ajuda de custo, para fazê-la em outro Estado, apesar do parecer favorável da Comissão avaliadora do TFD; 2) Patente a presença de todos os elementos da responsabilidade civil do Estado, quais sejam a falha na prestação de serviço de saúde, o nexo causal e o dano, incensurável a sentença que impõe ao ente público a obrigação de indenizar; 3) Fixado o valor da indenização por danos morais em acato aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, confirma-se a sentença que o fixou. Precedentes do TJAP e STJ; 4) Apelo desprovido.

(TJ-AP - APL: 00007955120148030003 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 08/11/2016, Tribunal) – grifo nosso

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 21
de fevereiro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/02/2022